Tribunal: TJSP
Processo: 2133139-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento da justiça gratuita. Decisão mantida. Presunção relativa da declaração de pobreza. Agravante é empresário, paga pensão alimentícia aos dois filhos, tem três imóveis e adquiriu um automóvel pelo dobro do valor do automóvel alienado. Hipossuficiência não comprovada. Agravo desprovido.